Tribunal: TJSP
Processo: 1024103-76.2014.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Indenização Trabalhista
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Policial militar temporário - Lei Federal no. 10.029/00 e Lei Estadual no. 11.064/02 - Percepção de verbas salariais – Pronunciamento do E. STF na ADI 4.173/DF, reconhecendo a constitucionalidade da Lei Federal no. 10.029/00 - Lei Estadual no. 11.064/02, que instituiu o Serviço Auxiliar Voluntário na Polícia Militar do Estado de São Paulo, reproduzindo, no essencial, o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Policial militar temporário - Lei Federal no. 10.029/00 e Lei Estadual no. 11.064/02 - Percepção de verbas salariais – Pronunciamento do E. STF na ADI 4.173/DF, reconhecendo a constitucionalidade da Lei Federal no. 10.029/00 - Lei Estadual no. 11.064/02, que instituiu o Serviço Auxiliar Voluntário na Polícia Militar do Estado de São Paulo, reproduzindo, no essencial, o disposto na lei de caráter nacional - Decisão do E. STF que implica em reconhecimento da constitucionalidade do regime jurídico e da forma de remuneração prevista na Lei Estadual no. 11.064/02 - Entendimento reafirmado no julgamento pelo E. STF do Tema 1.114, fixando a tese jurídica de que o sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal no. 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei no. 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim - Adequação do V. Aresto impugnado - Improcedência da demanda.
2. Revisão do julgado acolhida.